Tribunal: CARF
Processo: 19515.721984/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.721984/2012-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.430 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
ENFIL SA CONTROLE AMBIENTAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/10/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso, em razão da
intempestividade de sua interposição.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721984/2012-36
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 2862 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/RJ de fls. 2833, que deu provimento parcial à Impugnação de fls. 1727,
apresentada em contestação ao lançamento de ofício consubstanciado no Auto de Infração de Pis
de fls. 1717.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de auto de infração de PIS (fls. 1.717/1.723), não-
cumulativo, relativa ao período de agosto de 2007 a outubro de 2008, nos valores
abaixo discriminados:
Contribuição R$ 6.977,17 Juros de Mora R$ 3.475,86
Multa.........................................R$ 5.232,88
Total..........................................R$ 15.685,91
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.674/1.702) foram apuradas as
seguintes irregularidades:
_ Crédito de insumos de Origem não comprovada A interessada não comprovou
adequadamente as aquisições de insumos relativas ao ano-calendário 2007. Não foram
apresentados comprovantes de pagamento, contatos de prestação de serviços ou pedido
de compra e CRTC – Conhecimento de Transportes, conforme relacionado no ANEXO
02 (fls. 1.714).
A interessada não comprovou as aquisições de insumos (serviços) relativas ao ano-
calendário 2008. Não foram apresentados os comprovantes de pagamento e contratos de
prestação de serviços ou documentos que os substituam, conforme relacionado no
ANEXO 3 (fls. 1.715).
De acordo com o Termo de Constatação todas as matérias fiscais aqui elencadas já
foram objeto do Termo de Constatação no 04 e respectivos autos de infração de IRPJ e
CSLL, desta data, dando origem ao Processo administrativo fiscal no
19515.721983/2012-91.
_ Glosa de crédito que não se enquadram no conceito de insumos Foram apurados
créditos nas aquisições de serviços e bens que não se enquadram no conceito de
insumos aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados a venda e na prestação de serviços, tais como: fotografia, consultoria,
reparação de computadores, representação comercial, transporte de passageiros, apoio
administrativo, serviço em informática, impressão de material publicitário, assessoria
contábil, digitação, processamento de dados, preparação de documentos, hospedagem,
editoração gráfica, gastos com veículos, motoboy, taxi, digitalização, programação de
computadores, impressão, arquivo externo, serviços de escritório em geral e outros,
conforme relacionado no Anexo 1 (fls. 1.703/1.713)
A interessada foi cientificada em 28/09/2012 e apresentou impugnação (fls.
1.727/1.747) em 30/10/2012, alegando em síntese:
- Ocorreu o cerceamento do direito de defesa em virtude da substituição das folhas 27,
28 e 30 do Termo de Constatação no 5 , após a ciência do auto, e implicando em maior
redução dos saldos acumulados do PIS e Cofins, sem a devolução do prazo para a
defesa;
- Acrescenta que é absurdo retificar o auto de infração na semana anterior ao prazo
final;
- O anexo 2 recebido não trata do presente auto, e sim, de retenções de IRRF, CSLL,
PIS, COFINS, INSS e ISS;
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

- Não recebeu o anexo 4 citado no Termo de Constatação;
- O presente auto tem vícios incuráveis, que inviabilizam a defesa da impugnante,
devendo ser cancelado;
- o conceito de insumo a ser considerado é aquele do art. 299, do RIR/99;
- Cita doutrina, decisões do CARF e da justiça, no sentido de dar ao conceito de
insumos para crédito da não cumulatividade o mesmo entendimento do imposto de
renda;
- Os projetos de engenharia são específicos para que o sistema seja adequado ao tipo de
terreno, instalações e ao espaço que o cliente dispõe;
- Os serviços de análise de água/medições, testes após o sistema montado, inspeção e
controle de qualidade são necessários para a instalação e funcionamento do sistema;
- Serviços de informática, processamento de dados, reparação de computadores, serviço
de digitação e manutenção de computadores estão relacionados ao desenvolvimento de
softwares utilizados nos sistemas de ar e água, que são automatizados e necessitam de
leitores computadorizados de concentrações de poluição;
- Transporte de passageiros, taxi, gastos com veículos, hotel, despesa com viagem,
outros transportes aéreos tratam-se dos deslocamentos de funcionários para supervisão
das obras de montagem dos sistemas fornecidos.
- Representação comercial é necessária à empresa;
- Serviços de fotocópias, assessoria contábil, digitalização, motoboy, arquivo externo,
manutenção ar condicionado, serviços de telefonia também são necessários à empresa;
- Diversas notas fiscais foram lançadas pela fiscalização por valor superior;
- Quanto às notas não comprovadas junta cópia com o correspondente demonstrativo
(Doc. 08);
- Ocorreu a decadência do período de agosto de 2007 lançado;
- A administração está vinculada aos fatos tais como se apresentam, devendo carrear
provas para fundamentar suas decisões.
- Requer que provas juntadas sejam consideradas como amostragem da regularidade de
suas escriturações e pagamentos;
Protesta pela posterior juntada de documento hábil a comprovar o pagamento das
despesas operacionais questionadas pelo auto, já que por serem relativas a exercício
passado há 5 anos, encontram-se em arquivos e o contribuinte não teve tempo hábil para
providenciá-los antes do protocolo da defesa.
Verificando não se acharem ainda reunidos todos os elementos necessários para
formação da convicção acerca da matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a
controvérsia e preservar o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no artigo 29
do Decreto no 70.235/1972, o julgamento foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 12.000.323 da 16a Turma da DRJ/RJ1 de 08/01/2014, para que, com base
na escrituração contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade de origem
apresentasse os seguintes esclarecimentos e documentação:
A interessada alegou que algumas das Notas listadas no Anexo 1 foram informadas pela
fiscalização por valores superiores aos valores reais. Para comprovar o alegado juntou
cópia das Notas, conforme relação abaixo:
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

Diante da divergência apontada, a unidade de origem deverá:
- Esclarecer a origem dos valores informados pela fiscalização em relação às notas
acima citadas;
- Informar se, durante a fiscalização, ao ser intimada a esclarecer os valores que
compõem o item insumos do DACON a interessada listou as Notas Fiscais acima
relacionadas pelo valor real ou pelo valor lançado;
- Caso a interessada tenha informado o valor real, a unidade de origem deverá refazer os
cálculos de apuração dos valores devidos;
- Caso a interessada tenha informado o valor lançado pela fiscalização no Anexo 1,
juntar a planilha apresentada;
Em resposta, a fiscalização apresentou os seguintes esclarecimentos (fls.
2.717/2.726):
- O contribuinte foi intimado reiteradamente a apresentar as justificativas para as suas
alegações, posto que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados
justamente, com base nos valores apresentados pelo contribuinte. Entretanto, o
contribuinte não acrescentou nada ao que já havia dito na impugnação.
- Os valores informados pela fiscalização baseou-se na Relação NF Serviços utilizados
como insumos nas bases de cálculo apresentada em 24/08/2012 pelo contribuinte.
- O contribuinte listou as notas pelo valor lançado, com as seguintes exceções:

- Diante do acima exposto devem ser refeitos os cálculos de apuração dos valores
devidos, levando-se em consideração os valores reais das notas conforme abaixo:

- O valor apresentado no auto de infração, correspondente à nota fiscal no 389 do
fornecedor KFK Engenharia e Consultoria, do mês de dezembro de 2008, no valor de
R$ 28.000,00 corresponde em realidade na soma das notas fiscais no 388 e 389 de
05/12/2008, o que não acarreta reflexo no auto.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

A interessada foi cientificada em 27/02/2015 (fl. 2.727/2.728) e apresentou impugnação
complementar (fl. 2.797/2.800) em 26/03/2015 alegando em síntese que:
A fiscalização concluiu que o contribuinte tinha razão em contestar alguns números e
que evidentemente, os equívocos implicam em prejuízo ao contribuinte posto que
representam uma glosa maior do que os créditos tomados.
No que tange à glosa de crédito ratifica as razões apresentadas na impugnação
administrativa, entendendo que os produtos/serviços glosados constituem-se insumos na
consecução da atividade.
Ratifica a alegação de decadência.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/10/2008
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
AUSÊNCIA DE PROVAS Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação,
por si só, não produz modificações no lançamento do crédito tributário.
ERRO DE FATO. Constatado erro de fato, cabe retificação de ofício ou a pedido do
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/10/2008 INSUMOS. CREDITO. CONCEITO.
NÃO- CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENCIA. - Não ocorre cerceamento de defesa na
retificação de erros de cálculo, que não alteram o valor lançado.
DECADENCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para constituição de crédito tributário referente às contribuições para o PIS e a
COFINS é de cinco anos. Ocorrendo o pagamento antecipado, a contagem inicia-se na
data do fato gerador.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte arguiu pela sua tempestividade e reforçou
os argumentos de Impugnação.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Para averiguar a tempestividade do Recurso Voluntário, o julgamento foi
convertido em diligência nos seguintes termos constantes na Resolução de fls. 2913:

“Os documentos de fls. 2907 e 2908 indicam que o contribuinte poderia ter protocolado
o Recurso Voluntário em 14/04/2016 e que algum equívoco pode ter ocorrido no seu
protocolo.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do Decreto
70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que:
1 – a Unidade Preparadora ateste a data de entrega ou envio da peça recursal em face
dos documentos que se encontram nos autos e outros que poderão ser juntados,
inclusive mediante intimação ao contribuinte.”

A diligência foi cumprida pela autoridade fiscal em fls. 2920 e seguintes e,
intimado da resposta fiscal, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
O processo contém matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais mas não cumpre com os requisitos processuais de admissibilidade em razão de
sua intempestividade.
O “Termo de Abertura de Documento” e o “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” de fls. 2826 e 2859, respectivamente, informam que o contribuinte teve ciência da
intimação do “Acórdão de Impugnação” em 16/03/2016:

“TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 24/03/2016
17:05h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 16/03/2016 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
(...)
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.430 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721984/2012-36

O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 16/03/2016 16:21:02, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 16/03/2016 15:08:33”

Conforme Relatório Fiscal de diligência de fls. 2920, o contribuinte somente
protocolou o Recurso Voluntário, de forma válida, em 25/04/2016 (documentos de fls.
2862/2908), além dos 30 dias permitidos na legislação.
Conforme registrado no despacho de fls. 2944, intimado do resultado de
diligência, o contribuinte não se manifestou:

“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Cumprindo as determinações contidas na Resolução de fls. 2913/2918, elaborou-se o
relatório de fls. 2920/2921 e foram juntados os documentos de fls. 2922/2936 (na forma
de anexos).
Devidamente intimado, o contribuinte não se manifestou, tendo o prazo para tal se
encerrado em 04/11/2021. Assim, cumpridas as diligências determinadas, encaminho os
autos em retorno ao CARF para prosseguimento.”

Assim, com base no Art. 23 do Decreto 70.235/72, o recurso foi protocolado fora
do prazo permitido (30 dias).
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão de sua intempestividade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2961
DF CARF MF
Original